Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. APURAÇÃO. MONTANTE DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. A declaração de inexistência da relação jurídica, concernente ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, impõe o retorno das partes ao status quo ante (art. 182 do Código Civil).
2. Em caso de fraude na contratação de empréstimo bancário, a instituição financeira e o consumidor devem restituir eventuais valores recebidos indevidamente.
3. A apuração do montante devido pelo banco deve considerar o abatimento dos valores creditados na conta bancária da parte adversa, o que será calculado em liquidação de sentença.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.